Tribunal: TJDFT
Processo: 0729426-93.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. RMC. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CÁLCULO DE EVENTUAL DIFERENÇA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PARA PROLAÇÃO DE SENTENÇA LÍQUIDA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
1. O parágrafo único do art. 38 da Lei 9.099/95 veda nos Juizados a sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido.
2. O cumprimento da sentença que exige procedimento de liquidação para apurar a “taxa de juros que represente a média do mercado de tais operações divulgadas pelo Bacen”, submeter tais taxas ao contraditório, elaborar os cálculos, fazer as devidas deduções, abater o valor pago e apurar eventual diferença, é incompatível com o pedido líquido exigido pela Lei.
3. Se a controvérsia, além da análise jurídica acerca da legalidade das cobranças, exige intrincado cálculo para a apuração de eventual indébito e os autos não fornecem elementos de prova que permitem a prolação de sentença líquida, deve ser prestigiada a sentença que reconheceu a complexidade da causa e a incompetência do juízo para processar e julgar o feito, em atenção ao parágrafo único do art. 38 da Lei 9.099/95.
4. Ao Juiz do Juizado compete preservar a integridade do procedimento e evitar qualquer mecanismo que possa desfigurá-lo, tudo em atenção aos critérios que norteiam o Sistema, sobretudo a simplicidade e a celeridade.
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais).